Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Processo : 0702773-73.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Fundamentou o juízo a quo: A devedora não nega o descumprimento do acordo devido ao envio de fatura de cobrança para o credor. Justifica que o fato se deu “por um equívoco sistêmico”, que não resultou em prejuízo ao exequente, já que seu nome não foi restrito. Contudo, não há como se considerar um lapso da devedora, pois consoante se vê dos autos, o acordo para dar fim ao processo em que o credor pretendia, “a rescisão do contrato n. 7.1445809 firmado com a ré, que incluía a prestação de serviço de telefonia originariamente para as linhas (61) 98159-0030, (61) 98320-0085 e (61) 98356-1402, foi homologado em maio/20 (Id 61956514), mas como a devedora insistiu no descumprimento com envio de faturas de cobrança indevidas, em julho/20 foi arbitrada a multa ora executada com a finalidade de impelir a executada no cumprimento da obrigação que voluntariamente assumiu. Entretanto, ainda assim resistiu em cumprir a ordem ao enviar nova fatura para o credor no mês de setembro/20, mais de 4 meses após firmado o acordo entre as partes e 2 meses da decisão que fixou a multa, indicativo bastante de que a multa arbitrada não foi suficiente para coibir a letargia da executada, que insistiu, mais uma vez, em descumprir o acordo homologado. Dessa forma, diversamente do que diz a devedora, a multa em momento algum se revelou desproporcional e excessiva, mormente se observarmos que a força da coerção necessária é medida pela recalcitrância do devedor quanto ao cumprimento da obrigação, que no caso em questão beira ao descaso do provimento judicial. De outro lado, como a devedora com o seguro-fiança logrou apenas garantir o cumprimento, inclusive é isso que consta expressamente da sua impugnação, sendo certo que como não é possível o pronto levantamento pelo credor de valores, à míngua de cumprimento voluntário, incide no caso concreto, sobre o débito atualizado, a multa e honorários advocatícios de 10% previstos no 523, § 1o, do CPC. Nas razões do recurso, a agravante alega que, a despeito da fatura encaminhada, não houve qualquer prejuízo à agravada, à míngua de restrição de seu nome. Ressalta que “o envio da fatura se deu apenas por um equívoco sistêmico, sem que houvesse qualquer dano à parte, pois não houve imputação de restritivo de crédito em seu nome”. Diz que a agravada apresentou simples petição requerendo o pagamento das astreintes, sem comprovar qualquer dano decorrente da fatura recebida. Assevera que a ausência de comprovação de que o agravado tenha sido de qualquer forma atingido em seus direitos da personalidade, impede o reconhecimento da legitimidade para a cobrança da multa imposta. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar. De acordo com o art. 536 do CPC, “no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”. Na hipótese, após a homologação de acordo[2], no qual a ré, aqui agravante, declarou a inexigibilidade dos débitos e se obrigou ao cancelamento da linha telefônica indicada e à exclusão do nome da autora-agravada dos cadastros de devedores e à rescisão do contrato firmado, a ré-agravante continuou a encaminhar faturas para cobrança do débito. De fato, consta dos autos na origem que o acordo foi celebrado em abril de 2020[3], porém a agravante continuou cobrando a dívida, porquanto restou incontroverso[4] e ainda comprovado nos autos o encaminhamento de faturas[5]. Daí a decisão, na origem, determinando a intimação da agravante para cumprimento da obrigação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de incidência da multa fixada[6]. A agravante então retornou aos autos informando cumprimento parcial da obrigação[7] e, diante da persistência da cobrança[8], a agravada pediu o cumprimento da decisão para cobrança da multa imposta[9]. Dito isso, em uma análise preliminar e inicial, mostra-se cabível o pedido de cumprimento da multa. Mera alegação de que o envio das faturas se deu apenas por um equívoco sistêmico da agravante e sem qualquer prejuízo à agravada não obsta a exigibilidade das astreintes. Com efeito, “as astreintes são peculiares, porquanto sua cominação não deflui da prática de ato ilícito em sentido estrito, razão pela qual não ostenta natureza sancionatória”; “ao revés, visa a impelir o réu ao cumprimento de uma obrigação fixada em decisão judicial, atuando, desse modo, como instrumento de preservação da dignidade da justiça”. (REsp 867.931/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/09/2011, DJe 16/11/2011) Portanto, a multa não ostenta natureza sancionatória, mas pode assumir tal viés quando verificada a renitência do devedor em cumprir com a determinação judicial. A propósito, ilustra o aresto do STJ: [...] 2. As astreintes possuem o propósito especifico de coagir a parte a cumprir determinada obrigação imposta pelo juízo - em tutelas provisórias e específicas ou mesmo na sentença -, incutindo, em seu psicológico, o temor de sofrer sanção pecuniária decorrente de eventual inadimplemento, do que ressai, indiscutivelmente, seu caráter coercitivo e intimidatório. Trata-se, pois, de técnica executiva, de viés puramente instrumental, destinada a instar a parte a cumprir, voluntariamente (ainda que sem espontaneidade), a obrigação judicial, tal como lhe foi imposta. 2.1 Na hipótese de a técnica executiva em comento mostrar-se inócua, incapaz de superar a renitência do devedor em cumprir com a obrigação judicial, a multa assume claro viés sancionatório. Trata-se, nesse caso, de penalidade processual imposta à parte, sem nenhuma finalidade ressarcitória pelos prejuízos eventualmente percebidos pela parte adversa em razão do descumprimento da determinação judicial ou correlação com a prestação, em si, não realizada. [...] 6. Recurso provido. (REsp 1.804.563/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020) Nesse passo, a incidência da multa tem cabimento quando constatada a resistência indevida ao cumprimento de uma obrigação fixada em decisão judicial, independentemente de a parte favorecida com a decisão ter ou não sofrido algum prejuízo, cuja reparação, aliás, se provocado algum dano, poderá ser buscada pela via própria, mesmo que o obrigado já tenha sido penalizado com a multa. Todavia, não se pode olvidar que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”, conforme o enunciado da Súmula 410/STJ. Esse entendimento sumulado continua hígido na Corte Superior após a entrada em vigor no CPC/15: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE. SÚMULA No 410/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis nos 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula no 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.366.925/SE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 19/08/2019, DJe 27/08/2019. Negritado) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O atual entendimento consolidado pela Segunda Seção deste Sodalício é no sentido de ser obrigatória a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de sentença, porquanto constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, mesmo após a vigência da Lei 11.232/2005. Precedentes. 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Súmula 410 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.761.683/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020. Negritado) Aqui, em um exame preliminar apropriado para esse momento processual, não evidencio elementos seguros para atestar que a devedora fora intimada pessoalmente para o cumprimento da decisão que fixou as astreintes. Ademais, o periculum in mora se apresenta evidente pelo simples prosseguimento do feito na origem e a possibilidade de consecução de medidas executivas, caso não concedido o efeito suspensivo ao recurso. Assim, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 2 de fevereiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 79795203 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [2] Id. 61956514 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [3] Id. 61893221 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [4] Id. 68294945 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [5] Id. 67184728 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [6] Id. 68455886 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [7] Id. 69426188 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [8] Id. 74926407 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001). [9] Id. 74926403 na origem (processo n. 0705134-94.2020.8.07.0001).